Tribunal: TJSP
Processo: 4000224-86.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU O VALOR A SER DEVOLVIDO PELA RÉ – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000224-86.2013.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL SÁBIAS, são apelados/apelantes AUDREY
FERREIRA DOS SANTOS E SILVA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA e
LINDENBERG DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
2
APELAÇÃO no 4000224-86.2013.8.26.0009
Ação : INDENIZAÇÃO
Apelante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÁBIAS e AUDREY
FERREIRA DOS SANTOS E SILVA e outros
Apelado (a): OS MESMOS
VOTO N.o 33830
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LAUDO
PERICIAL
QUE
APONTOU
O
VALOR
A
SER
DEVOLVIDO
PELA
RÉ

DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por
Condomínio Residencial Sábias contra Audrey Ferreira dos Santos
E Silva e outros, que a respeitável sentença de fls. 585/590, cujo
relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do presente
decisum, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a
ré ao pagamento do valor de R$52.356,15 com correção monetária
a partir da propositura da ação e juros de mora de um por cento
ao mês a partir da citação. Sucumbência da recíproca, sendo
fixados os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese,
cerceamento de defesa e, no mérito, impugna o valor do prejuízo
apontado, e indica o valor a partir de R$ 58.000,00. Pede, ao
final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
3
A ré apela adesivamente impugnando a verba
honorária. Pede provimento ao recurso.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos
com resposta, sendo que os autos foram remetidos a esta superior
instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, observa-se o julgamento do agravo de
instrumento no 2011780-78.2015.8.26.0000 (fls. 234/252).
O presente julgador esclarece que, a despeito de sua
opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas
ao cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo
uma duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto
no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 585/590, cujo teor segue transcrito:
“O laudo grafotécnico foi apresentado às fls. 457/477.
O laudo pericial contábil foi juntado às fls. 501/569.
Às fls. 577 foi encerrada instrução probatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
4
concedido o prazo para que as partes apresentassem
as alegações finais por meio de memorias, sendo que
somente o autor apresentou suas alegações às fls.
579/582. (...)
A ação é parcialmente procedente. A ré Audrey
alegou em sua defesa que a assinatura do termo de
confissão de dívida teria sido falsificada. Contudo o
laudo grafotécnico concluiu pela autenticidade das
assinaturas atribuídas a ré Audrey Ferreira de Souza
que figuraram no termo de compromisso e confissão
de dívida apresentado às fls. 154.
Este documento demonstra, em primeiro lugar, que a
ré efetivamente gerou dívidas sem o consentimento
da assembleia e desviou verbas do condomínio,
conforme confessou no documento, bem como
demonstra que a ré mentiu em Juízo ao afirmar que a
assinatura do documento não havia emanado de seu
punho, o que demonstra ser pessoa de má-fé. (...)
E, realmente, o laudo pericial contábil apurou que
houve mesmo o desvio de verbas por parte da ré. O
laudo apresentado às fls. 501/569, não obstante
prejudicada a resposta da maioria dos quesitos
formulados pelas partes em razão da não localização
dos balancetes e comprovantes de receitas e despesas
pelo requerente no período de março de 2011 a
fevereiro de 2012, pode concluir que efetivamente
houve os desvios, do que destaca-se que o perito
apurou que realmente houve a transferência do
montante
total
de
R$32.476,96
da
conta
do
condomínio para conta da ré Audrey durante o
período em que estava na posse do cargo de síndica
(fls. 520) e que houve empréstimo contraído em nome
do autor no valor de R$30.000,00 creditado em
26/07/2011 quando a conta do autor estava positiva
em R$289,83 (fls.522/523).
Portanto, seja pela confissão escrita da ré Audrey,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
5
seja pelo teor do laudo pericial contábil, o que se
verifica é que a ré se apropriou do valor de
R$32.476,96 da conta do condomínio enquanto
estava na posse do cargo de síndica (fls. 520), o que
conseguiu fazer por meio de uma operação de
empréstimo que contraiu empréstimo em nome do
autor no valor de R$30.000,00, sem autorização de
assembleia condominial ou qualquer autorização ou
ciência aos demais condôminos, de modo que causou
ao condomínio autor a dívida atual de R$52.356,15
na data da propositura da ação (fls. 69/80).
Neste contexto de conduta ilícita praticada pela ré, a
ré deve reembolsar o condomínio autor os danos
causados pelos seus atos, conforme já decidiu o E.
Tribunal de Justiça:
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Preliminares
rejeitadas. Ação movida pelo condomínio contra ex-
síndico. Prova pericial que comprovou o prejuízo
decorrente da irregular administração dos valores
arrecadados pelo condomínio. Impugnação do réu
incapaz de infirmar a bem fundamentada sentença.
Reembolso devido. Recurso desprovido". (Apelação
0028352-82.2011.8.26.0001;
Des.
Rel:
Milton
Carvalho; 27a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; J: 30/03/2017)
"RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE COBRANÇA
DIRIGIDA
EM
FACE
DE
EX-SÍNDICO,
POR
ALEGADA
MÁ
GESTÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DE
AMBAS AS PARTES. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO
CONFIGURADA. DEVER DO SÍNDICO EM PRESTAR
CONTAS
E
RESPONDER
POR
EVENTUAL
CONDUTA ILÍCITA. PROVA SATISFATÓRIA DA
IRREGULARIDADE
DAS
DESPESAS,
O
QUE
AUTORIZA O RESSARCIMENTO DETERMINADO,
APENAS AFASTADO O VALOR RELATIVO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
6
CONSERTO
DE
PORTÃO
DE
ACESSO
DO
CONDOMÍNIO.
QUESTÃO
EMINENTEMENTE
PATRIMONIAL
QUE
TORNA
DESCABIDA
A
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR". (Apelação
0124985-66.2008.8.26.0000;
Des.
Rel:
Coelho
Mendes; 10a Câmara de Direito Privado; J:
19/02/2013)
Não há contudo nos autos prova de que os outros dois
réus, Lindemberg de Souza e José Ferreira da Silva,
tenham de qualquer modo participado dos atos
ilícitos praticados pela ré, ou deles se beneficiado, de
modo que não cabe sua condenação em indenizar ao
autor.
O ônus desta prova cabia ao autor, nos termos do art.
373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Outrossim, não ficou evidenciado nos autos qualquer
forma de dano moral suportado pelo condomínio
autor. Os danos provocados pela ré durante o período
de sua administração referem-se a danos de ordem
material”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que inexiste
cerceamento de defesa, na medida em que o juiz é o destinatário
das provas e pode indeferir as impertinentes e incabíveis, havendo
nos autos os elementos suficientes para o deslinde da demanda.
Ademais, o laudo pericial apontou o prejuízo causado ao
condomínio autor. Por fim, a verba honorária foi fixada de acordo
com a legislação processual civil, além de atender aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
7
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
8
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALCA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
9
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000224-86.2013.8.26.0009 -Voto no 33830
10
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator